Tribunal: TJDFT
Processo: 0711866-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com o disposto nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida, alegando vícios no acórdão no 49008023. Requer, em síntese: [...] o conhecimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, suprindo, por consequência, a omissão quanto à inexistência de dano moral indenizável (arts. 186 e 927 do CC), [...]”.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 49821566). A embargada pugna pela manutenção do julgado.
4. Na hipótese, a omissão apontada não ocorreu, assim como nenhum outro vício merece ser reconhecido. Segundo o acórdão: “7. Forçoso reconhecer a falha grave na prestação do serviço, uma vez que a ré promove cobrança mensal na fatura da consumidora, sem a respectiva anuência. 8. O negócio jurídico em análise submete a consumidora à desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV e 46 do Código de Defesa do Consumidor, como também da boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.” E conclui: “11. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de reparação por dano moral.”
5. Destarte, foram explicitados os motivos para a confirmação da sentença e condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais à autora, ora embargada.
6. Ademais, os embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c.c. o artigo 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante.
7. E o artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.